Tribunal: TJDFT
Processo: 0012336-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. CRIME ÚNICO. REDUÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É Inviável pedido absolutório quando a materialidade, isto é, a prova do crime; e a autoria, restam amplamente comprovadas, especialmente pela confissão espontânea do réu e pelos depoimentos dos policiais, que possuem presunção de veracidade nas suas declarações em razão dos seus ofícios, se coerentes e amparados pelas demais provas dos autos, tudo somando para o valor probante da conduta delitiva.
2. A apreensão de arma e munições de uso permitido, em um mesmo contexto fático-probatório, na mesma diligência policial, com lesão jurídica à segurança pública e ao controle de armas do país, não são fatos que se inserem na aplicação do concurso material ou formal entre as condutas, mas em crime único, absorvendo-se o crime menos grave (art. 12 da Lei no 10.826/2003) pelo crime mais grave, previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
3. Ausente interesse recursal no pedido de redução da pena prevista no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que assim já foi estipulada na sentença.
4. É impossível a substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a um ano de reclusão, por apenas uma restritiva de direitos, em razão de óbice expresso no art. 44, § 2o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.